Tribunal: TJES
Processo: 5014200-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014200-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL

AGRAVADO: INOCENCIO JOSE MARCHI e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR. COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DA CONVERSÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA JUSTA EQUIVALÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel – COOABRIEL contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a conversão da obrigação de entregar coisa certa (sacas de café) em obrigação de pagar quantia, fixando como parâmetro a cotação do café na data do vencimento da obrigação (30/06/2015).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a apuração do valor devido, na conversão da obrigação de entrega de coisa certa em quantia certa, deve considerar a cotação do bem na data do vencimento da obrigação ou na data da conversão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da obrigação de entregar coisa certa em obrigação pecuniária deve preservar a justa equivalência entre a prestação original e a prestação em dinheiro, evitando que o credor receba um valor desatualizado.

4. O art. 809 do CPC assegura o direito do exequente de receber o valor da coisa não entregue, observando-se o seu real valor de mercado para evitar prejuízos decorrentes da inexecução da obrigação.

5. Em se tratando de bens sujeitos a grande variação mercadológica, como o café conilon, a equivalência entre as prestações somente é garantida ao adotar a cotação do bem na data da conversão, impedindo que a defasagem no valor cause enriquecimento sem causa do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A conversão da obrigação de entrega de coisa certa em obrigação de pagar quantia deve considerar a cotação do bem na data da conversão, garantindo a justa equivalência entre a prestação original e a prestação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 809.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5014628-70.2024.8.08.0000, Rel. Desª Heloisa Cariello, Plenário Virtual, j. 25.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL
, com vistas ao reexame da decisão inserida no ID 48029381 que, em cumprimento de sentença ajuizado em face de
INOCENCIO JOSE MARCHI E OUTRO
, deferiu o pedido de conversão da entrega de coisa em execução para pagar quantia certa, considerando a cotação do café do dia do vencimento da obrigação (30/06/2015).

Em suas razões (ID 9842500), argumenta que deve ser considerado para fixação do valor devido a cotação do produto no momento em que ocorreu a conversão da ação e esta passou a ser pecuniária, e não a data do vencimento do contrato.

Pois bem. Verifica-se que a controvérsia consiste em definir se a apuração do valor devido, no caso de conversão da obrigação de entregar coisa certa em pagar quantia, deve levar em conta a cotação das sacas de café no momento da conversão da obrigação ou no momento do vencimento da obrigação
.

Nesse sentido, vejamos o que restou estabelecido na decisão guerreada (ID 48029381):

Conforme consta nos autos, havia sido determinado que a executada promovesse a entrega de coisa incerta consistente em 61 sacas e fração de 16 quilos de café conilon do tipo 7, com até 10% de brocas e 13º de umidade.

A exequente, através da manifestação ID 40719577, pleiteia a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa.

Nos termos, do artigo 809, do Código de Processo Civil, é possível a conversão da coisa em pecúnia, quando a coisa não lhe foi entregue pelo executado.

A jurisprudência firmou entendimento pela possibilidade da conversão da execução para entrega coisa incerta pela execução por quantia certa, fixando que a apuração do valor da coisa deverá ser realizado com base no valor de mercado no dia de vencimento da obrigação
.

[...] No presente caso, apesar de intimado, o executado não promoveu a entrega voluntária da coisa.

O valor da coisa neste caso é de fácil apuração, sendo dispensado, portanto, o procedimento de liquidação.

Conforme consta no contrato de fls. 07 (0011839720178080038-otimizado_1, pg.12), o vencimento da obrigação ocorreu em 30/06/2015.

Ao contrário do infirmado pela exequente, o valor da coisa deve ser apurado com base no valor no dia de vencimento da obrigação e não no dia do pedido de conversão (03/04/2024)
.

Assim, no caso em comento, a cotação do café a ser considerada deve ser a do dia do vencimento da obrigação, ou seja, 30/06/2015, tendo por base de pesquisa o Centro do Comércio do Café de Vitória. A mesma data deverá ser considerada como marco inicial da correção monetária e os juros de mora somente a partir da citação válida.

Face ao exposto, DEFIRO o pedido de conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução para pagar quantia certa, cujo valor atualizado do débito, deverá ser apresentado pelo exequente, com os parâmetros ora fixados, no prazo de 15 (quinze) dias.

A esse respeito, em se tratando de execução com finalidade de entregar coisa certa, que é convertida em obrigação de pagar quantia, é imperioso que seja mantida a exata paridade entre a prestação original e a decorrente da conversão.

Isso levando em conta que a finalidade da medida é justamente garantir que o credor receba prestação em quantia equivalente ao valor atual do bem, sem que se possa permitir o adimplemento em importe defasado.

Ou seja, a quantia deve representar com exatidão o valor da coisa que deveria ter sido entregue naquele mesmo momento, de forma que o marco da conversão não pode ser o valor do bem na data do vencimento da obrigação, haja vista que a variação do próprio mercado afastaria a equivalência entre as prestações.

Trata-se do que pode ser extraído do Código de Processo Civil, que ao tratar da execução para entrega de coisa certa, assim estabeleceu:

Art. 809.
O exequente tem direito a receber,
além de perdas e danos, o valor da coisa
,
quando essa
se deteriorar,
não lhe for entregue
, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente
.

§ 1º Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.

§ 2º Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos.

Como se depreende, o citado diploma legal assegura o direito do exequente receber o valor da coisa não entregue, de forma a não causar prejuízos decorrentes da inexecução da obrigação.

O sentido decisório que estou a externar está em consonância com a posição adotada por esta Segunda Câmara Cível, que ao analisar situação análoga, inclusive envolvendo a mesma parte recorrente, determinou que seja considerada, para fixação do valor devido, a cotação do produto no momento em que ocorreu a conversão da obrigação de entrega de coisa em quantia certa:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. CONVERSÃO EM QUANTIA CERTA. COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DA CONVERSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL – COOABRIEL contra a decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, nos autos da execução de título extrajudicial, que deferiu a conversão da obrigação de entrega de coisa certa (sacas de café conilon) em quantia certa, fixando como base o valor da coisa na data do vencimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há uma questão em discussão: (i) determinar se a apuração do valor devido na conversão da obrigação deve considerar a cotação das sacas de café na data do vencimento da obrigação ou na data da conversão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A conversão da obrigação de entregar coisa certa em pagar quantia certa deve garantir uma justa equivalência entre a obrigação original e a prestação pecuniária substituída.

2. O art. 809 do CPC assegura o direito de o exequente receber o valor da coisa não entregue, de forma a não causar prejuízos decorrentes da inexecução da obrigação.

3. No caso de bens com grande variação de mercado, como o café conilon, a justa equivalência é garantida ao utilizar a cotação do bem na data da conversão, evitando que o credor receba um valor defasado e aquém daquele devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
A conversão de obrigação de entrega de coisa certa em quantia certa deve considerar a cotação do bem na data da conversão, garantindo a justa equivalência entre a prestação devida e o valor pecuniário substitutivo
.

(Plenário Virtual: 21.10.2024 a 25.10.2024; TJES; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014628-70.2024.8.08.0000; RELATORA DESª HELOISA CARIELLO)

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e determinar que, para fixação do valor devido, seja considerada a cotação do produto no momento em que ocorreu a conversão da obrigação de entrega de coisa em quantia certa e não a data do vencimento da obrigação originária.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/02/2025 às 14:06:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55724426022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.